Tribunal: TJSP
Processo: 2247387-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação indenizatória. Acidente com rede elétrica. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Fumus boni iuris. Laudo de engenharia produzido a pedido da autora e acostado junto a inicial que indica a inadequação da rede elétrica, quando contrastada a situação de fato com o preconizado pelas normas técnicas. Documentação clínica que comprova ter sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação indenizatória. Acidente com rede elétrica. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Fumus boni iuris. Laudo de engenharia produzido a pedido da autora e acostado junto a inicial que indica a inadequação da rede elétrica, quando contrastada a situação de fato com o preconizado pelas normas técnicas. Documentação clínica que comprova ter sido o menor vítima de queimaduras elétricas de média e alta tensão. Gastos com tratamento médico, medicação, insumos, alimentação e transporte bem documentados nos autos. Periculum in mora. Genitora do menor que se encontra impossibilitada de laborar, ante a necessidade de cuidar de seu filho por vinte e quatro horas, todos os dias. Gravidade do quadro clínico que enseja tratamento imediato e não comporta demora, sob pena de se formarem sequelas permanentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.